Tribunal: TJDFT
Processo: 0748728-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748728-90.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MASTERSON CARVALHO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO SAFRA S A, HERMES SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA D E S P A C H O O presente processo encontra-se pautado para a 21a Sessão Ordinária Presencial desta e. Sexta Turma Cível, a ser realizada no dia 02/10/2024 (quarta-feira) com início às 13h30. A parte apelada (BANCO SAFRA S A), junta alegações finais no ID 64488356 e requer, no ID 64490112, a inscrição da advogada Ana Selma de Sousa Cordeiro, OAB/DF 46.524, para a realização da sustentação oral na modalidade de videoconferência. Ciente dos memoriais colacionados. Quanto ao pedido de sustentação oral, à Secretaria para as providências cabíveis, destacando que o ato deverá ser realizado na modalidade presencial, especialmente porque a mesma advogada peticionou nos autos do processo n. 0707300-17.2021.8.07.0017, que se encontra na mesma pauta de julgamento, requerendo sustentação oral na modalidade presencial. Publique-se e intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator